Tribunal: TJMT
Processo: 1008496-13.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008496-13.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HENRIQUE VINICIUS DA SILVA - CPF: 061.524.851-93 (RECORRENTE), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
.

Agravo Interno no:
1008496-13.2024.8.11.0055

Agravante(s):
HENRIQUE VINICIOS DA SILVA.

Agravado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09 a 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor visando à reforma de decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 58,67, objeto de indevida negativação.

O agravante sustenta que seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes e que, para a negativa do pedido de danos morais, o juízo deveria ter solicitado informações diretamente aos órgãos de proteção ao crédito, conforme Termo de Cooperação firmado com o TJMT. Alega, ainda, divergência jurisprudencial quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação ampla das restrições nos cadastros de inadimplentes impede a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se a decisão agravada diverge de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sobre a caracterização do dano moral
in re ipsa
em hipóteses de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se configura automaticamente (
in re ipsa
) quando não há prova documental completa e atualizada das restrições nos órgãos de proteção ao crédito, conforme exigido pela Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A juntada de extrato de restrição limitado ao SERASA EXPERIAN é insuficiente para demonstrar, de forma segura, a inexistência de outras anotações, o que afasta a configuração do abalo moral indenizável.

Compete à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de extratos abrangentes dos principais órgãos de proteção ao crédito impede a verificação da inexistência de outras inscrições preexistentes.

O Termo de Cooperação firmado entre o TJMT e entidades como a CDL não transfere ao Judiciário a incumbência de diligenciar junto aos órgãos de proteção ao crédito, permanecendo com a parte interessada o dever de instruir adequadamente os autos.

A jurisprudência do STJ admite o dano moral
in re ipsa
em casos de negativação indevida, mas condiciona sua aplicação à inexistência de anotações preexistentes, conforme Súmula 385/STJ, cuja verificação depende da apresentação de extratos completos e atualizados.

A apresentação de documentos pelo reclamado somente na fase recursal não supre a exigência legal, conforme art. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995, em consonância com a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

Caracterizado o intuito protelatório da interposição do agravo, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a apresentação de extratos atualizados e abrangentes dos principais órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de comprovação documental suficiente impede a aplicação da teoria do dano moral
in re ipsa.

Compete à parte autora a produção da prova necessária à demonstração do fato constitutivo do seu direito, não sendo ônus do juízo diligenciar junto a terceiros conveniados.

A interposição de recurso com intuito meramente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 435, 517 e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.05.2023; TJMT, 1a Turma Recursal, Conclusões no 5 e no 26.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273753381, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
para
afastar
a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito negativado no valor de
R$ 58,67 (cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Em argumento recursal, o agravante sustenta que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que caberia ao juízo, antes de indeferir o pleito de indenização por danos morais, solicitar as informações pertinentes diretamente aos órgãos competentes, conforme previsto no Termo de Cooperação firmado pelo TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 273753381, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito (ID 265757794), em razão de débito no valor de
R$ 58,67 (cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
, o qual afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

Por outro lado, o demandado não conseguiu demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou o débito negativado,
tornando indevida a inclusão do nome do reclamante em cadastro de inadimplentes
.

Registre-se que
somente em sede recursal o reclamado apresentou extratos bancários, contrato digital e telas sistêmicas para comprovar a relação jurídica entabulada entre as partes
.

No entanto, conforme a
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, a apresentação de documentos na fase recursal é admitida apenas nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não se verifica no caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

(...).”

Desse modo, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado para
afastar a condenação por danos morais
, em razão da inexistência nos autos de extratos de restrições (
SCPC/BOA VISTA
), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Ainda, manteve a declaração de inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 58,67 (cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Sob esse viés, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E
SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

Ademais, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 265757794 seja considerado idôneo, observa-se que está restrito à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SERASA EXPERIAN
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 273753381, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025